Tribunal: TJDFT
Processo: 0708326-60.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVAS DA MENORIDADE. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO EM BENEFÍCIO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sabe-se que o delito de corrupção de menores possui natureza de crime formal, e, assim, para sua caracterização, basta que o agente tenha praticado conduta ilícita na companhia de menor de idade, sendo prescindíveis ingerências acerca de o menor já estar ou não corrompido ao tempo do crime. Este é o entendimento consolidado pela Súmula n. 500, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que "a configuração do crime previsto no art. 244- B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".
1.1 A prova da menoridade não depende exclusivamente da juntada de certidão de nascimento ou do registro de identidade, podendo ser aferida por outros meios de prova hábil, conforme assentado pela Súmula n. 74 do Superior Tribunal de Justiça.
1.2 Ainda, comprovada a menoridade por documento idôneo, incumbe a defesa provar o erro de tipo a respeito do desconhecimento do acusado quanto à idade do menor, não se tratando de prova diabólica, mas sim ônus defensivo do qual a Defesa não se desincumbiu de demonstrar nestes autos, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal.
2. Verificado erro material na dosimetria da pena, readéqua-se a pena imposta em benefício do réu.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.